Tribunal: STF
Processo: HC 217194
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Execução Penal. Cálculo de pena para progressão de regime. Revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019. Circunstância que não afasta a hediondez da infração penal. A caracterização do crime de tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo decorre de previsão constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal). Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outro em favor de Jefferson Moreira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, exarado nos autos do HC 731.756/SP.



    No curso da execução penal do Paciente – (12) doze anos de reclusão, em regime inicial fechado – pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, caput, e I, ambos da Lei 11.343/2006 -, o Juízo das execuções negou o afastamento da hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime (evento 2, fl. 70-1).



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 134-8): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO EQUIPARADA A HEDIONDA PELA CONSTITUÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Consoante o disposto no art. 619 do CPP, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. 



    2. O acórdão da Sexta Turma não incorreu em vício que desse ensejo aos aclaratórios. Constou do julgado, expressamente, que a Constituição Federal se encarregou de equiparar o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza mais grave do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006, ainda sujeito ao tratamento legal mais severo para fins de progressão de regime conforme o art. 112, V e VII, da LEP.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 111-7): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA SE O APENADO É PRIMÁRIO OU REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime.



      3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP. 



    4. O ora agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Assim, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime.



    5. Agravo regimental não provido. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que, ausência de previsão legal para considerar-se o tráfico de drogas como crime hediondo por equiparação para fins de progressão de regime, porquanto a Lei 13.964/19 revogou o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Aduz a possibilidade de ser aplicado ao Paciente o percentual para progressão de regime estabelecido no art. 112, I, da Lei de Execução Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a retificação do cálculo da pena.



    Em 28.6.2022, indeferi a liminar (evento 5). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, a Corte Estadual apontou que ‘a circunstância deter sido revogado o artigo 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos pela Lei nº 13.964/2019, em nada modifica a natureza equiparada a hedionda do crime de tráfico de drogas, dado que, como exposto,ela foi assim definida pela Carta Magna’. 



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que ‘Não é a lei ordinária, mas a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, que equipara a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandado de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito a regra mais rígica prestigiada no art. 112, V e VII, da LEP.’



    Com efeito, a própria Constituição Federal de 1988 atribuiu ao crime de tráfico de entorpecentes, juntamente com outros crimes extremamente graves, como a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, um tratamento mais rigoroso, ao estabelecer, em seu art. 5º, XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Essa disciplina decorre da compreensão pelo Constituinte de que as espécies delitivas arroladas no inciso XLIII do art. 5º implicam graves agressões aos direitos humanos, considerando os seus efeitos danosos e disruptivos no meio social. Diante da necessidade de tutela efetiva dos bens e interesses jurídicos em jogo, e como consectário da proibição da proteção deficiente, há uma determinação peremptória da Carta Maior no sentido de se criminalizar essas condutas — mandado constitucional de criminalização expresso —, bem como dispensar tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais delitos.



    Nessa conjuntura, nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. E, por isso, ao ora Paciente encontra-se sujeito a tratamento penal mais severo para a progressão de regime, a qual se dará após o cumprimento de 40% da pena, nos termos do art. 112, V, da LEP.



    Assim, inobstante os argumentos da Defesa, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto, repita-se, a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Com razão, por isso mesmo, o Ministério Público Federal ao afirmar que ‘Esta alteração legislativa pontual não permite a conclusão de que, todo o ordenamento jurídico vigente tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) como crime equiparado a hediondo, sob pena de se desconsiderar a interpretação sistemática da legislação vigente (art. 5º, XLIII, da CF, c/c o art. 2º, I e II, da Lei nº 8.072/1990)’.



    Nessa linha, em hipóteses semelhantes, destaco as decisões nos autos do HC 214.747/SP e do HC 214.741/SP, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais concluiu ‘irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora